Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado.
3. Embargos de declaração desprovidos.